Tribunal: TJMT
Processo: 1010687-75.2019.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010687-75.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAELA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 891.970.381-72 (ADVOGADO), MARCELO FRANCISCO PINTO - CPF: 469.230.801-00 (IMPETRANTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – FASE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE NOTA – ATIVIDADE JURÍDICA – EXERCÍCIO DE CARGOS COM ATRIBUIÇÕES JURÍDICAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ITEM 19.2.1 DO EDITAL – CURSOS DE PÓS-GRADUÇÃO – AUSÊNCIA DE CADASTRO NO SISTEMA DO MEC – TÍTULOS NÃO CONSIDERADOS – ESTRITA OBSERVÂNCIA DO EDITAL – DECISÃO DA COMISSÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

O Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no item 19.2.1, estabeleceu que o exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso, seria contemplado com dois pontos (2,0) na fase de avaliação de títulos.

No caso, o impetrante não cumpriu com a exigência editalícia, no tocante ao exercício de atividade jurídica, em seu item 19.2.1, uma vez que as certidões não demonstraram de forma explícita que se tratava de cargo privativo de bacharel em Direito, bem como pelo não cumprimento do prazo trienal, razão pela qual não faz jus ao acréscimo de 2,0 (dois) pontos na sua avaliação de títulos.

Os títulos de Pós-graduação apresentados pelo impetrante foram concluídos em 2012, motivo pelo qual faz-se necessária a exigência de cadastro no sistema do Ministério da Educação, nos termos do art. 1º, da Resolução n. 2/2014 do MEC/CNE, o que não ocorreu, tornando os mesmos irregulares para pontuação no certame, com fulcro no art. 3º, da mesma norma legal.

“O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia”
(STJ, RMS n. 47.417/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.02.2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Marcelo Francisco Pinto contra ato indigitado de ilegal e abusivo praticado pela Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso – Desa. Clarice Claudino da Silva, que, segundo narra o impetrante, desproveu o recurso administrativo referente ao resultado final na avaliação de títulos.

O impetrante em seu arrazoado exordial, aduz, em suma, que possui direito líquido e certo para reforma da nota obtida no exame de títulos, pois, os cargos de escrivão judicial prestado na Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de analista processual do Ministério Público Federal e de Delegado de Polícia, são privativos de bacharel em Direito, os quais somados, superam o tempo de 03 (três) anos para a pontuação máxima prevista no subitem 19.2.1, do Edital 30/2013/GSCP.

Segue sustentando, a ocorrência de violação ao direito em relação ao reconhecimento de validade dos títulos de especialização em Direito Especial da Criança e do Adolescente oferecida pela Unicastelo, vez que está inserida no cadastro nacional de curso de pós-graduação
lato sensu
do Ministério da Educação, de igual modo o de especialização em Direito Previdenciário realizado pela Faculdade Afirmativo – Instituto de Educação “Bom Jesus de Cuiabá”.

O pleito liminar foi indeferido (id. 8932282).

A Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, Desa. Clarice Claudino da Silva, defendeu, em síntese, que as certidões apresentadas pelo impetrante para comprovar o exercício de atividade privativa de bacharel em direito pelo período mínimo de 03 (três) anos, não mencionam explicitamente se tratar de cargos privativos, contrariando o subitem 19.2.1 do Edital. No tocante a pontuação dos títulos de Pós-graduação em Direito Especial da Criança e do Adolescente e Direito Previdenciário, informa que as referidas especializações tiverem início em 2012, não constando no cadastro do sistema do MEC, estando em desacordo com o Edital (id. 18839468).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone (id. 28555467), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marcelo Francisco Pinto se inscreveu no
Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, instaurado pelo Edital n. 30/2013/GSCP, tendo sido deferida sua inscrição definitiva no Edital n. 17/2015/GSCP, contudo, ao apresentar os títulos para avaliação, não foi atribuída a pontuação correspondente ao exercício de cargo público privativo de bacharel em Direito, pelo período mínimo de 03 (três) anos, bem como não obteve a pontuação adequada referente aos títulos de Pós-graduação em Direito por ele apresentados, motivo pelo qual interpôs recurso administrativo, que foi provido parcialmente pela

Comissão do referido Concurso no resultado final na avaliação de títulos, divulgada no Edital n. 09/2019/GSCP, apenas para reconhecer a validade de 07 (sete) títulos de Pós-graduação.

Irresignado, o impetrante em seu arrazoado exordial, assevera possui direito líquido e certo para pontuação máxima (2,0 pontos) referente ao exercício do cargo público privativo de bacharel em direito, pois, o cargo de escrivão judicial prestado na Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de acordo com a Lei Estadual n. 6.614/94, exige como escolaridade para o exercício do cargo nível superior em Direito.

Da mesma forma, alega que a certidão expedida pela Procuradoria Geral da República, também denota que o cargo de analista processual do Ministério Público Federal é privativo de bacharel em Direito, o que pode ser verificado na Lei n. 9.953/2000, regulamentada pela Portaria n. 53/2000, que estabelece as atribuições do cargo de analista, mais precisamente, código NAN-101.00, área processual.

Segue sustentando, que o cargo de Delegado de Polícia, exercido no período de 06.05.2003 a 13.07.2005, apesar de ter sido reconhecido pela impetrada como cargo privativo de bacharel em direito, não foi registrado por ausência de tempo mínimo de 03 anos de exercício, todavia, se somado os três cargos que exerceu, supera-se o tempo mínimo de 03 (três) anos de atividade privativa de bacharel em direito, para a pontuação máxima prevista no subitem 19.2.1 do Edital 30/2013/GSCP.

Firme no seu propósito, alega a ocorrência de violação ao direito em relação ao reconhecimento de validade dos títulos de especialização em Direito Especial da Criança e do Adolescente oferecida pela Unicastelo, vez que está inserida no cadastro nacional de curso de pós-graduação
lato sensu
do Ministério da Educação, de igual modo o de especialização em Direito Previdenciário realizado pela Faculdade Afirmativo – Instituto de Educação “Bom Jesus de Cuiabá”.

Pugna pela concessão da ordem, a fim de que haja o acréscimo de 2,0 (dois) pontos em razão do exercício do cargo público privativo de bacharel em direito, além de 0,5 (meio) ponto na fase de apresentação dos títulos, referente aos títulos de Pós-graduação em Direito Especial da Criança e do Adolescente e Direito Empresarial, reformando-se a nota divulgada no Edital n. 09/2019/GSCP.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o ponto nodal d
a questão está no provimento parcial do recurso administrativo aviado pelo impetrante referente ao resultado final na avaliação de títulos, divulgada no Edital n. 09/2019/GSCP, que não considerou as certidões apresentadas para comprovar o exercício de atividade privativa de bacharel em Direito pelo período mínimo de 03 (três) anos, sob o fundamento de não haver menção explícita de que se tratam de cargos privativos, contrariando o subitem 19.2.1 do Edital, bem como no tocante a pontuação dos títulos de Pós-graduação em Direito Especial da Criança e do Adolescente e Direito Previdenciário, em razão das referidas especializações terem início em 2012, não constando no cadastro do sistema do MEC, estando em desacordo com o Edital para a aferição de 2,00 (dois) pontos e 0,5 (meio ponto, respectivamente.

Dito isso, com a devida vênia, entendo que a Comissão do Concurso andou bem ao rejeitar as certidões apresentadas pelo impetrante para comprovar o exercício de atividade privativa de bacharel em Direito pelo período mínimo de 03 (três) anos apresentado, sob o argumento de não haver menção explícita de que se tratam de cargos privativos, contrariando a exegese do subitem 19.2.1 do Edital.

Isso porque, o aludido subitem, do Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, estabeleceu que
“
Exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso (2,0)
;”
(negritei), seria contemplado com dois pontos (2,0) na fase de Avaliação de Títulos.

Sendo assim, verifico que apesar do impetrante ter apresentado, no tempo exigido pelo edital, certidão de exercício do cargo de escrivão judicial prestado na Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pelo período de 13.10.1999 a 19.08.2001, ou seja, por 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias, o referido documento não continha a informação de que o aludido cargo é privativo de bacharel em Direito, contrariando a regra editalícia.

Não obstante, convém destacar que a alegação do impetrante de que a Lei Estadual n. 6.614/94 reza que o cargo de Escrivão é privativo de bacharel em Direito não altera sua situação no certame, haja vista que a informação exigida deveria constar na certidão apresentada, o que não ocorreu.

Outrossim, o impetrante também apresentou certidão expedida pela Procuradoria Geral da República, a qual denota que o mesmo exerceu o cargo de analista processual do Ministério Público Federal pelo período de 10.09.2001 a 05.05.2003, todavia, o aludido documento não denota que se trata de cargo privativo de bacharel em direito, contrariando mais uma vez a regra do edital do concurso.

Além disso, o impetrante apresentou documento dando conta de que exerceu cargo de Delegado de Polícia Efetivo, pelo período de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, porém, apesar do documento ser válido e atender ao edital, observo que não foi completado o prazo trienal, nos termos da regra posta no subitem 19.2.1, consoante bem anotado pela Comissão do certame.

Destarte, é de clareza solar que o impetrante
não cumpriu com a exigência editalícia descrita em seu item 19.2.1, no tocante ao exercício de atividade jurídica, uma vez que as certidões não demonstraram de forma explícita que se tratava de cargo privativo de bacharel em Direito, bem como pelo não cumprimento do prazo trienal, razão pela qual não faz jus ao acréscimo de 2,0 (dois) pontos na sua avaliação de títulos
.

De outra banda, no tocante ao pleito para acréscimo de 0,5 (meio) ponto referente aos títulos de Pós-graduação em Direito Especial da Criança e do Adolescente e Direito Previdenciário, em que pese os argumentos esposados pelo impetrante, o certo é que subitem 19.2.4, alínea “c”, é claro ao dispor que
“Especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso (0,5).”

Assim sendo, observo que os títulos de Pós-graduação apresentados foram concluídos em 2012, conforme admitido pelo próprio impetrante, motivo pelo qual faz-se necessária, na forma da legislação educacional em vigor, a exigência de cadastro no sistema do Ministério da Educação, nos termos do art. 1º, da Resolução n. 2/2014 do MEC/CNE, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Ora, é fato que a Comissão Examinadora agiu com acerto nesta questão, pois, como as especializações em Direito Especial da Criança e do Adolescente e Direito Previdenciário não estavam cadastradas no sistema do Ministério da Educação, repiso, elas são, por força do art. 3º, da Resolução n. 2/2014 do MEC/CNE, consideradas irregulares e, portanto, inidôneas para fins de pontuação no certame.

Nesse tema, importante destacar que a Ata Notarial (id. 8828818) trazida à baila pelo impetrante não possui o condão de comprovar que os cursos de Pós-graduação em Direito Especial da Criança e do Adolescente e Direito Previdenciário estavam cadastrados no MEC, precipuamente ante o fato de que o art. 9º, da Resolução n. 81, do CNJ, é claro no sentido de que “
Os títulos deverão ser apresentados na oportunidade indicada no edital”
, demonstrando mais uma vez que a decisão da Comissão do Concurso foi realmente acertada neste ponto.

Sendo assim, conforme entendimento do c. STJ, no sentido de que “
o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia”
(RMS n. 47.417/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.02.2019), tenho que a decisão da Comissão do Concurso deve ser mantida nesta matéria, vez que apenas deu cumprimento a regra pré-estabelecida no edital de abertura do certame.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL - NÃO RECOMENDAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PROCESSO CRIMINAL – EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de concurso público, o princípio que prevalece é o da vinculação ao edital, no qual estão estabelecidas as regras do certame, previamente conhecidas de todos os candidatos, antes da efetivação da respectiva inscrição
. [...]”
(RAC n. 131365/2015, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.06.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 28555467), ante o acerto da decisão da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, não resta patente a violação de direito líquido e certo do impetrante, de modo que
DENEGO A SEGURANÇA
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020